Tribunal: TJDFT
Processo: 0742076-46.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0742076-46.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALINE CAVALCANTE DOS REIS SILVA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO Intime-se a recorrente, para anexar aos autos as guias geradas correspondentes aos pagamentos efetuados por meio dos comprovantes, 31240472 e 31240473. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 9 de dezembro de 2021. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito